Tribunal: CARF
Processo: 12420.003166/2019-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12420.003166/2019-34
ACÓRDÃO
1202-001.485 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BEGGIATO, REBLIN E STOFELLA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2014
COMPROVAÇÃO DO ERRO DE FATO.
Os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário são
suficientemente robustos a comprovar o erro de fato, pois a Recorrente
produziu um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis.
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA ECF
Erro de fato no preenchimento de declarações não possui o condão de
gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração
original, e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob
pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a
busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir
receita não prevista em lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.

Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.485 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.003166/2019-34
2
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 09-72.580 - 1a Turma da
DRJ/JFA, sessão de 17 de outubro de 2019, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
(...)Em nome da interessada foram lavrados autos de infração referentes ao IRPJ e
à CSLL, em razão da "Falta/insuficiência de declaração e recolhimento" desses
tributos.
Consoante a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constantes da autuação,
o cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com os débitos
de IRPJ/CSLL confessados em Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) e em Declarações de Compensações (DCOMP) revelou
insuficiência de declaração de IRPJ/CSLL devidos.
Segundo a autoridade lançadora, a interessada não declarou ou declarou a
menor, nas declarações que representam confissão de dívida (DCTF/DCOMP), o
valor a pagar dos referidos tributos, bem como não efetuou ou efetuou com
inexatidão o pagamento dos tributos devidos. Assim, a ausência e/ou insuficiência
de recolhimento e de declaração em DCTF ensejou, nos termos do art. 902, inciso
IV, do Decreto no 9.580/2018 (RIR/99), o lançamento de ofício dos valores de
tributos, conforme os seguintes demonstrativos:
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.485 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.003166/2019-34
3

Cientificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação pedindo o
cancelamento da exigência. Para tanto, em resumo, alegou o seguinte:
O contribuinte citado acima, passou a ser nosso cliente em 11/2014, e o erro se
deu, porque ao fazerem a ECF 2014, todas as receitas anteriores a este período
foram colocadas num único trimestre, como pode ser constatado no
demonstrativo da Malha Fiscal e na própria ECF, onde não aparecem as receitas
dos trimestres anteriores.
Realmente foi um erro primário, o qual estamos tentando resolver, porém, ao
tentarmos transmitir a ECF retificadora de 2014, o sistema da Receita Federal não
aceitava, pois aparece a mensagem que o prazo final para entrega de Retificações
ref a este período foi até 2016 Não teríamos como fazer esta retificação no prazo
estipulado, pois o problema surgiu após o prazo final de retificação.

A 1a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, passo a reproduzir:
A impugnação é tempestiva, portanto, dela conheço. Passo à análise do litígio.
Os lançamentos foram realizados com base nas informações prestadas pela
própria interessada em declarações entregues à Receita Federal. Embora alegue
erro de preenchimento, a interessada não trouxe qualquer elemento de prova
nesse sentido, sequer por amostragem, em que pesem as determinações do
Decreto no 70.235/72. Veja:
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.485 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.003166/2019-34
4
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) [Grifei.]
Ademais, na fase impugnatória, a simples retificação da ECF não é suficiente para
comprovar o alegado erro de preenchimento. Ao ensejo:
Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal
não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, ressalto que são distintos os somatórios de débitos anuais declarados em
DCTF/DCOMP e em ECF, de tal sorte que o simples cotejo entre esses dois totais
não confirma a alegação da interessada.
Ante o exposto, voto por considerar improcedente a impugnação, mantendo as
exigências consubstanciadas nos autos de infração.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário que passo a transcrever:
(...)IV – MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ E
CSLL:
É bastante perceptível que o Auto de Infração baseia-se em erro contábil na
escrituração da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) da Recorrente, considerando
que, na ECF, não foi informada receita durante todo o período do 1o trimestre ao
3o trimestre de 2014, mas, por outro lado, houve a confissão e o pagamento de
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.485 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.003166/2019-34
5
IRPJ e de CSLL em DCTF nestes trimestres, como se observa do resumo dos Autos
de Infração:
(...)
A explicação é justamente o fato de que a Recorrente mudou seu escritório de
contabilidade ao longo de 2014; e o novo escritório, por equívoco, lançou todas as
receitas do ano no último trimestre de 2014.
Para comprovar tais dados, a Recorrente ora junta aos autos todas as notas fiscais
emitidas e todos os recebimentos de depósitos de competência de 2014, os quais
são a seguir planilhados, para fins de compreensão da causa pelo juízo:

Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.485 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.003166/2019-34
6

Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.485 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.003166/2019-34
7

Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.485 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.003166/2019-34
8

Com a finalidade de comprovar que a Nota Fiscal n. 434 é a última emitida no ano,
junta-se a Nota Fiscal n. 435, que foi emitida em 15/01/2015 (ou seja, outra
competência), como se vê:
Assim, considerando todas emissões de notas fiscais realizados ao longo de 2014
e o regime de competência adotado para a apuração de IRPJ e CSLL, chega-se ao
seguinte resumo:

Curiosamente, percebe-se que houve até recolhimentos a maior em alguns
trimestres, novamente por erros fiscais do escritório de contabilidade. Mas
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.485 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.003166/2019-34
9
certamente não houve pagamentos a menor ou insuficientes, como faz crer os
Autos de Infração.
Dessa forma, percebe-se o equívoco contábil na escrituração da ECF que serviu de
base para o Auto de Infração, devidamente comprovada por: notas fiscais e
comprovantes de recebimentos do ano de 2014; Demonstrativo ECF – Lucro
Presumido (retificado); comprovantes de recolhimentos de IRPJ e CSLL ao longo
de 2014; e DCTFs de 2014.
Por isto, considerando que os Autos de Infração têm como única motivação a
divergência da ECF com as DCTFs, e constatado o erro de escrituração da ECF,
requer-se o cancelamento da autuação.
V – DO PEDIDO:
Ante o exposto requer-se o cancelamento dos Autos de Infração referentes ao
Processo Administrativo n. 12420.003166/2019-34.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, a presente demanda se refere a análise dos
argumentos recursais que pretendem cancelar os autos de infração referentes ao IRPJ e à CSLL,
em razão da "Falta/insuficiência de declaração e recolhimento" desses tributos referente ao ano-
calendário de 2014.
Nos termos do relatório, o cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil
Fiscal (ECF) com os débitos de IRPJ/CSLL confessados em Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) e em Declarações de Compensações (DCOMP) revelou insuficiência de
declaração de IRPJ/CSLL devidos.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.485 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.003166/2019-34
10
O contribuinte por sua vez, na oportunidade da manifestação de inconformidade
reconhece os equívocos alegando falha no preenchimento da ECF pela empresa de contabilidade,
conforme a seguir reproduzido:
O contribuinte citado acima, passou a ser nosso cliente em 11/2014, e o erro se
deu, porque ao fazerem a ECF 2014, todas as receitas anteriores a este período
foram colocadas num único trimestre, como pode ser constatado no
demonstrativo da Malha Fiscal e na própria ECF, onde não aparecem as receitas
dos trimestres anteriores.
Realmente foi um erro primário, o qual estamos tentando resolver, porém, ao
tentarmos transmitir a ECF retificadora de 2014, o sistema da Receita Federal não
aceitava, pois aparece a mensagem que o prazo final para entrega de Retificações
ref a este período foi até 2016 Não teríamos como fazer esta retificação no prazo
estipulado, pois o problema surgiu após o prazo final de retificação.
Já no Recurso Voluntário, a recorrente anexa documentos e sustenta que apesar do
equívoco, não houve omissão de receita e junta Notas Fiscais preenchidas a mão (e-fls. 68/120 –
com alguns comprovantes bancários - 156), resgates de depósitos judiciais (e-fls. 121/146 - 155) e
Recibos (146/154). Ademais, o recorrente trouxe planilhas correlacionando as informações e
procedendo a apuração de todo o ano-calendário de 2014.
Assim, entendo que os documentos trazidos aos autos são capazes de afastar as
infrações correlacionadas porque as Notas Fiscais juntamente com os comprovantes de
arrecadação de todo o ano-calendário de 2014 (e-fls. 228-241) estão em consonância em data e
valor, o que fortalece a argumentação de que realmente houve apenas um erro de fato no
preenchimento da ECF, uma vez que os recolhimentos foram efetivamente adimplidas nos cursos
dos três trimestres de 2014, ainda que não refletisse tal informação na ECF.
Dessa forma, em que pese o contribuinte ter incluído todas as receitas do ano-
calendário de 2014 em um único trimestre (4o), tal fato não implicou efetivamente em falta ou
ausência de recolhimento nos três primeiros trimestres do referido ano-calendário dada a
comprovação por meio dos documentos já mencionados (notas fiscais e comprovantes de
recebimentos do ano de 2014; Demonstrativo ECF – Lucro Presumido (retificado); comprovantes
de recolhimentos de IRPJ e CSLL ao longo de 2014; e DCTFs de 2014), além do que houve a
confissão e o pagamento de IRPJ e de CSLL em DCTF nos três primeiros trimestres.
Destaca-se ainda, que a jurisprudência do CARF admite a possibilidade de superar o
erro de fato em prestígio aos princípios da busca pela verdade material e do formalismo
moderado na medida em que se comprove erro por meio de esclarecimentos e documentos
trazidos pelo contribuinte, ainda que em sede de Recurso Voluntário, conforme ocorrido no
presente processo.
Salienta-se ainda, que o erro de preenchimento da ECF não pode implicar um óbice
insuperável, e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.485 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.003166/2019-34
11
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita já devidamente adimplida. E, no caso em questão, o suposto erro foi
cabalmente demonstrado pelo contribuinte com a documentação anexada aos autos com o
Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, em
dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 259
DF CARF MF
Original